Tribunal: STF
Processo: RE 601202
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. NATUREZA DO ATO DE EXPULSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A controvérsia acerca da natureza jurídica do ato de expulsão do militar, para efeito de concessão da anistia prevista no art. 8º do ADCT, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 




II - Agravo regimental improvido.